Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720183-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA RECORRIDO: ADANILTON DE SOUSA GONCALVES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o agravo em recurso especial interposto no ID no 53373882. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007